Tribunal: TJBA
Processo: 8001767-11.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001767-11.2024.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUDITH LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIA RAYANE MAIA SIMOES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da Embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) fixar a devolução em dobro dos valores descontados e manter o dever de indenizar; e (ii) não reconhecer a existência de engano justificável apto a afastar a aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de má-fé para a aplicação da devolução em dobro prevista no art. 42 do CDC, reforçando a tutela da parte vulnerável na relação de consumo.

5. A indenização por dano moral foi devidamente analisada e fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo vício a ser sanado.

6.O prequestionamento é efeito legal decorrente do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos, inexistindo necessidade de integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado. 2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente as teses deduzidas pelas partes, com fundamentação suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV; CDC, art. 42; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8001767-11.2024.8.05.0056, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó/BA, tendo como
Embargante BANCO DO BRASIL S.A e como Embargada JUDITH LEAL DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA